Tribunal: TJES
Processo: 5010835-60.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010835-60.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OTAVIO AUGUSTO DE JESUS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO INDEVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE. R
ECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Acerca da alegada ilegitimidade passiva do Instituto AOCP, nos termos do entendimento deste e. TJES,
“
Mesmo as matérias ditas de ordem pública, como ilegitimidade passiva das partes, não podem ser conhecidas pelo Órgão Recursal se não foram objeto de análise do juízo originário, sob pena de supressão de instância
”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030179002313, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021)

2. O Excelso Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte entendimento ao julgar o RE n.º 560.900, em sede de repercussão geral (Tema 22), fixou a seguinte tese: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

3. A existência de informações divergentes do Boletim Unificado 27786457, de 02.03.2016, ao menos em trato inicial, não se afigura suficiente à contraindicação do candidato.
Ao que parece, o evento não desbordou nem mesmo para um inquérito policial ou outra medida administrativa, tampouco ação penal, não havendo menção sequer ao fato de o agravante ter sido ouvido quanto à referida narrativa.

4. Não se vislumbra omissão que tenha por objetivo burlar as regras editalícia ou agir com deslealdade perante a Administração, sendo certo que o Superior Tribunal de Justiça reafirmou a sua jurisprudência para destacar que a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma que o uso isolado de entorpecente não desabona a conduta do candidato, não sendo capaz de ensejar a contraindicação no certame.

5. Quanto à omissão do agravante em relação à existência de empresa, ao menos em trato inicial tampouco se mostra razoável a justificar a contraindicação. O fato não fora negado pelo recorrente, tratando-se de micro empresário individual, não havendo indícios de que a omissão teria o intento de burlar as regras editalícias ou agir com deslealdade perante a Administração.

6. Deve ser garantida a participação do agravante nas demais etapas do certame, vedada, contudo, a nomeação e posse, uma vez que “
A nomeação precária e imediata da candidata, determinada pela decisão agravada, pode configurar o periculum in mora inverso, em virtude da provisoriedade da medida liminar ainda não ratificada por decisão definitiva de mérito, notadamente diante dos custos a serem suportados pela municipalidade. Portanto, deve ser autorizada apenas a reserva de vaga até o julgamento do processo principal
.”.
(TJES, Agravo de Instrumento nº 5001868-60.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Data: 23/Sep/2022)

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

8. Agravo Interno prejudicado.

Vitória, 20 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento e, por igual votação, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno e Agravo de Instrumento nº 5010835-60.2023.8.08.0000

Agravante: Otavio Augusto de Jesus

Agravados: Estado do Espírito Santo e Instituto AOCP

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Otavio Augusto de Jesus contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde nos autos do mandado de segurança impetrado em desfavor do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e o Diretor Presidente do Instituto AOCP, que indeferiu o pedido liminar.

O agravante aduz, em síntese, que (a) no que tange ao Boletim de Ocorrência relativo à apreensão do agravante com uma pequena quantidade de “droga”, o e. TJES já se posicionou que não é motivo para eliminação em fase de investigação social; (b) no que tange à divergência entre o fato relatado e o boletim unificado nº 27786457 (suspeito de crime de furto) não deve ser considerado como divergente, uma vez que o agravante deu sua versão dos fatos, entendendo por não ser verdadeira a conduta narrada no boletim, sendo que sequer foi intimado para comparecer à delegacia; (c) há flagrante oposição à decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 560900 em Repercussão Geral (Tema 22) que entendeu que candidato em concurso público não pode ser eliminado em virtude da existência de inquérito policial e ação penal em curso; (d) o agravante possui uma empresa individual, pois pretende legalizar sua atividade profissional com pessoa física sem ter necessidade de ter sócio; (e) por sua falta de conhecimento o agravante não entendia isso como “EMPRESA”. Por fim, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Decisão deferindo em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. (id nº 6118253)

Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo. (id nº 6366752)

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas pelo Estado do Espírito Santo, pugnando pelo não provimento do recurso. (id nº 6366770)

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas pelo Instituto AOCP sustentando sua ilegitimidade passiva. (id nº 6732753)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 19 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Acerca da alegada ilegitimidade passiva do Instituto AOCP, nos termos do entendimento deste e. TJES,
“
Mesmo as matérias ditas de ordem pública, como ilegitimidade passiva das partes, não podem ser conhecidas pelo Órgão Recursal se não foram objeto de análise do juízo originário, sob pena de supressão de instância
”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030179002313, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021)

Portanto, deve a referida questão ser submetida à apreciação do juízo originário, sob pena de supressão de instância.

Quanto ao mérito da questão, em reapreciação dos autos, não vejo como possa me afastar dos fundamentos expostos na decisão liminar.

Ao menos em sede de cognição sumária, típica das decisões que apreciam pedidos de tutela de urgência, razão assiste ao recorrente.

O ora agravante fora contraindicado na 5ª Etapa do Concurso Público para Admissão ao Curso de Soldado Combatente (QPMP-C), Edital nº 01/2022 - CFSd/2022, de 07 de Junho de 2022 (a) em razão da existência de informações divergentes do Boletim Unificado 27786457, de 02.03.2016; (b) omissão por não constar no formulário da ocorrência policial de 13.01.2020, em virtude de ser sido apreendido com pequena quantidade de droga ilícita denominada “maconha”; (c) omissão por não constar no formulário que é proprietário de uma empresa, incorrendo em violação às cláusulas 20.4 e 20.5 do edital.

Sem pretender exaurir o mérito da ação originária, quanto ao tema objeto da presente demanda o Excelso Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte entendimento ao julgar o RE n.º 560.900, em sede de repercussão geral (Tema 22):

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1.
Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “
Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
”. (RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020, destaque não original)

Quanto à existência de informações divergentes do Boletim Unificado 27786457, de 02.03.2016, registro que ao menos em trato inicial não se afigura suficiente à contraindicação do candidato. Afinal, como se vê do entendimento firmado no Tema 22, nem mesmo a existência de inquéritos em desfavor do agravante seria suficiente para ensejar sua contraindicação, quanto mais mero boletim de ocorrência, em que é narrada suposta ocorrência de furto no posto de combustível e cuja dinâmica dos fatos não restou devidamente esclarecida da narrativa constante no referido boletim. Além disso,
ao que parece, o evento não desbordou nem mesmo para um inquérito policial ou outra medida administrativa, tampouco ação penal, não havendo menção sequer ao fato de o agravante ter sido ouvido quanto à referida narrativa.

Quanto à omissão de informações pelo candidato na fase de investigação social,

embora a jurisprudência pátria considere legal o ato que elimina o candidato que omite informação relevante na fase de investigação social, para justificar a contraindicação exige-se que se trate de omissão relevante que tenha como intuito burlar as regras editalícias ou agir com deslealdade perante a Administração, o que, ao menos nesta fase inicial, não se verifica no caso em análise.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – ELIMINAÇÃO – CASO CONCRETO QUE DEMONSTRA A AUSÊNCIA DE OMISSÃO RELEVANTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A análise dos autos, em cotejo com as disposições do edital, não revela qualquer omissão relevante capaz de afrontar o decoro da classe militar. 2. Embora a jurisprudência pátria considere legal o ato que elimina o candidato que omite informação relevante na fase de investigação social, no caso dos autos não há qualquer omissão relevante por parte do impetrante que tenha como intuito burlar as regras editalícias ou agir com deslealdade perante a Administração. 3. Não há razão para que o impetrante seja excluído das demais etapas do certame, sendo desproporcional o ato que elimina o candidato apenas em razão de um boletim de atendimento e duas ocorrências na qualidade de vítima dos fatos. 4. Recurso desprovido.
(TJES, Agravo de Instrumento nº
5000529-37.2020.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: MANOEL ALVES RABELO, Data: 10/Nov/2020)

Extrai-se dos motivos da contraindicação que “
foi localizado o registro de uma ocorrência policial (Nº Estadual de Procedimento 143-00179/2020 e Nº Nacional do Procedimento 58239271-00/2020/3302205), em 13JAN2020, narrando que o candidato teria sido abordado conduzindo o veículo Fiat Palio, placas MRA 6795, em Itaperuna-RJ. Na ocasião foi apreendida 01 (uma) pequena bucha contendo erva seca, similar á maconha, tendo o próprio candidato informado que seria destinada para seu consumo próprio e, por esse motivo, foi conduzido à Delegacia. Salienta-se que essa ocorrência também foi omitida pelo candidato no preenchimento do FIS.”.

Contudo, não se vislumbra tratar-se de omissão que tenha por objetivo burlar as regras editalícia ou agir com deslealdade perante a Administração, sendo certo que o Superior Tribunal de Justiça reafirmou a sua jurisprudência para destacar que a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma que o uso isolado de entorpecente não desabona a conduta do candidato, não sendo capaz de ensejar a contraindicação no certame.

Quanto à omissão do agravante em relação à existência de empresa, ao menos em trato inicial tampouco se mostra razoável a justificar a contraindicação. O fato não fora negado pelo recorrente, tratando-se de micro empresário individual, não havendo indícios de que a omissão teria o intento de burlar as regras editalícias ou agir com deslealdade perante a Administração.

Portanto, deve ser garantida a participação do agravante nas demais etapas do certame, vedada, contudo, a nomeação e posse, uma vez que “
A nomeação precária e imediata da candidata, determinada pela decisão agravada, pode configurar o periculum in mora inverso, em virtude da provisoriedade da medida liminar ainda não ratificada por decisão definitiva de mérito, notadamente diante dos custos a serem suportados pela municipalidade. Portanto, deve ser autorizada apenas a reserva de vaga até o julgamento do processo principal
.”.
(TJES, Agravo de Instrumento nº 5001868-60.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Data: 23/Sep/2022)

Quanto ao perigo de dano encontra-se configurado em razão do prosseguimento do certame.

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para deferir em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de

suspender a contraindicação do agravante e, consequentemente, determinar que seja convocado para as etapas seguintes do certame em questão, possibilitando, inclusive, a participação em curso de formação, procedendo-se a reserva de vaga, caso seja aprovado em todas as fases e outro impedimento para tanto inexista, mantendo a liminar anteriormente concedida. Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 20/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.